Tribunal: TJDFT
Processo: 0735867-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735867-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA LUCIA CAMPOS VIEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Após prolação de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por FRANCISCA LÚCIA CAMPOS VIEIRA (“Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para reformar a decisão requerida e conceder a tutela provisória de urgência nos termos pleiteados na inicial”), NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A (agravada) peticionou, informando não ter logrado êxito em restabelecer a energia elétrica à unidade consumidora da qual a agravante é titular e requereu: “Assim, requer que V. Exa. intime o(a) autor(a) para que esteja presente ao local e possibilite o acesso da equipe técnica da empresa ré ao aparelho medidor, em data e hora certa a serem designadas por este Juízo ou que a autora informe a data e horário hábil de no mínimo dois dias úteis para que seja agendada a visita marcada. Dessa forma, não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer, tampouco em imposição de multa, já que, como se vê, a demandada tentou realizar a religação do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, mas estava impedida de dar cumprimento à determinação judicial por não ter acesso ao medidor” – ID 45087308, pp. 2/3. Não obstante a tutela de urgência tenha sido deferida por este Tribunal, tal diligência deve ser requerida no juízo de origem, uma vez que o processo lá se encontra em curso (autos n. 0706184-48.2022.8.07.0014). Intime-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora